Tribunal: STF
Processo: ARE 1445968
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DA INDENIZAÇÃO/CONVERSÃO EM PECÚNICA DA LICENÇA PRÊMIO/ESPECIAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DO RÉU. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COZINHEIRA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5024951- 61.2022.8.24.0000. DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DO ART. 112 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 266/2008 ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADI. DISPOSITIVO LEGAL EM PLENA VIGÊNCIA. PRETENSÃO AFASTADA. MÉRITO. CONVERSÃO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 266/2008. VERBA DE CARÁTER INDENIZATÓRIO. CÁLCULO QUE DEVE INCLUIR A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS, COM VANTAGENS E AUXÍLIOS, SEM DISTINÇÃO DE CUNHO GERAL OU INDIVIDUAL. LIMITAÇÃO DE 85% (OITENTA E CINCO POR CENTO) QUE RESULTA EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL (TJSC, RECURSO INOMINADO N. 5009898- 23.2022.8.24.0038, REL. ANTONIO AUGUSTO BAGGIO E UBALDO, J. 14-09-2022). DIFERENÇAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 29; 30, incisos I e II; 37, caput, e inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente